Tribunal: TJSP
Processo: 2257058-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Ação ordinária. Servidor estadual. Recálculo de adicional por tempo de serviço (quinquênio). Despacho que determinou a regularização da petição inicial com a juntada de procuração atualizada, sob pena de indeferimento. Decisão emanada do Juizado Especial. Competência do Colégio Recursal. Aplicação dos artigos 98, I, da CF, 41, § 1o, da Lei n.9099/95, 13 da LCE 851/98 e 35 do Provimento n.

Ementa:
Ação ordinária. Servidor estadual. Recálculo de adicional por tempo de serviço (quinquênio). Despacho que determinou a regularização da petição inicial com a juntada de procuração atualizada, sob pena de indeferimento. Decisão emanada do Juizado Especial. Competência do Colégio Recursal. Aplicação dos artigos 98, I, da CF, 41, § 1o, da Lei n.9099/95, 13 da LCE 851/98 e 35 do Provimento n. 2203/2014, na redação dada pelo art. 39 do Provimento n. 2258/2015, do Conselho Superior da Magistratura. Agravo de instrumento não conhecido, com determinação.